Tribunal: TJSP
Processo: 2201839-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201839-81.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante LUIS
FABIANO GOMES, são agravados 35a CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE
TRÂNSITO (CIRETRAN) e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2201839-81.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2201839-81.2019.8.26.0000
Agravante: Luis Fabiano Gomes
Agravados: 35a Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) e Departamento
Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretora da 35a Circunscrição Regional de Trânsito (ciretran
Comarca: Limeira
Voto no 14013
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CNH. ANTECIPAÇÃO
DA TUTELA. INCABÍVEL. Ausente probabilidade do
direito. Inexiste contradição entre as notificações de
decisão do processo administrativo. Revelia no processo
administrativo de suspensão do direito de dirigir que não
pode ser afastada em razão de recursos interpostos contra o
processo administrativo da autuação. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 64/65, que indeferiu a liminar pleiteada,
por entender que a simples instauração do processo administrativo
visando à eventual aplicação da penalidade de suspensão do direito
de dirigir não pode ser considerado ato ilegal ou abusivo.
Recorre o impetrante, alegando, em suma, que
(i) as notificações de decisão do processo administrativo para
suspensão do direito de dirigir são contraditórias, posto que ora
ofertam prazo para apresentação de recurso, ora declaram não caber
mais a interposição de recurso; (ii) não ocorreu a revelia apontada
pelo Detran-SP.
Decorreu o prazo legal sem apresentação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2201839-81.2019.8.26.0000 -Voto no
3
resposta ao agravo (fl. 85).
É o relatório.
Trata-se de pedido de liminar para que não seja
bloqueada a CNH do impetrante, em razão de serem contraditórias as
notificações entregues ao agravante, bem como por não ter ocorrido a
revelia que ensejou a aplicação da suspensão do direito de dirigir.
O recurso, contudo, não comporta provimento.
É que, para que seja concedida a antecipação da
tutela, há que estarem presentes alguns requisitos, sem os quais não
poderá ser cogitada a medida. Assim, deverão estar presentes: (i) a
probabilidade do direito (fumus boni iuris); e (ii) o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) (art. 300, do
CPC).
E, no caso dos autos, não há que se dizer presente a
probabilidade do direito.
Isso porque, a despeito do quanto alegado pela
parte agravante, é certo que, ao menos por ora, não se vislumbram
quaisquer vícios no processo administrativo que levou à aplicação da
penalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2201839-81.2019.8.26.0000 -Voto no
4
No que concerne à alegada contradição entre as
notificações de decisão do processo administrativo para suspensão do
direito de dirigir, não assiste razão ao agravante. Conquanto trazidas aos
autos em ordem invertida, é certo que a notificação de fls. 44, emitida
após o fim do prazo de defesa prévia (fls. 46), porém ainda ofertando a
possibilidade de interposição de recurso à JARI, foi enviada antes
daquela de fls. 43, decorrente justamente da não interposição do
referido recurso, dando conta da revelia e da impossibilidade de
interposição de novo recurso.
No mais, organizados os documentos juntados aos
autos em ordem cronológica, também não assiste razão às alegações de
que, na configuração da revelia, fora desconsiderado recurso
protocolado pelo agravante.
Os protocolos apresentados às fls. 55/57, bem como
o recurso de fls. 65/74, dizem respeito ao processo administrativo de
autuação e não de suspensão do direito de dirigir; não se aproveitando
as peças protocoladas no primeiro quando do julgamento do segundo.
Destarte, ausente probabilidade do direito e não
tendo o agravante logrado reverter a negativa atacada, é o caso de
manutenção da r. decisão nos seus exatos termos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator